Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018819-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL FABIANO DE OLIVEIRA REIS - CPF: 051.785.031-12 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018819-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Gabriel Fabiano De Oliveira Reis

Recorrido(S):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELATÓRIO DE DISCIPLINAS CURSADAS. ACOSTADO DOCUMENTOS DE HISTÓRICO DE ENSINO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 562,50 e disponibilizado em 28/03/2022
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento.

3. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital, boletim, histórico de ensino, extrato financeiro, mensalidades não pagas, dentre outros os quais corroboram pela tese defensiva, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a contestação quanto ao histórico de matérias cursadas, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

4. Em que pese a alegação de que a reclamada não juntou provas, verifico que consta sim histórico com notas de disciplinas cursadas e títulos e renegociados:

5. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPRONHO JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Proponho também a condenação da parte promovente como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa corrigida de ofício, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa corrigida de oficio, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em segundo grau, no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa, a serem somados aos honorários fixados em 1o grau, que juntos não ultrapassam o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024